Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-91.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800492-91.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VANILDA DE JESUS SANTIAGO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800492-91.2024.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: INHANGAPI/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: VANILDA DE JESUS SANTIAGO DA COSTA

ADVOGADO:
ADRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato de empréstimo consignado não comprovado. Ausência de omissão ou contradição. Modulação dos efeitos observada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, reduzindo a indenização por danos morais e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, especialmente quanto à análise da ausência de má-fé da instituição financeira, à aplicação da tese firmada no EAREsp 676.608/RS e à possibilidade de devolução simples em caso de engano justificável.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de fundamentos já enfrentados no acórdão, salvo para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

As alegações do embargante foram devidamente apreciadas no julgamento da apelação, com expressa referência à tese firmada no EAREsp 676.608/RS, que afasta a exigência de demonstração de má-fé para devolução em dobro, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5.

O acórdão embargado reconheceu e aplicou a modulação de efeitos firmada pelo STJ, autorizando a restituição em dobro apenas para descontos realizados após 30/03/2021, e restituição simples para cobranças anteriores a essa data.

6.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, sendo os embargos utilizados com finalidade infringente, o que é vedado quando não configurado qualquer vício decisório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de contrato assinado e de prova da transferência de valores ao consumidor autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados, com observância da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, AC 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.10.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800492-91.2024.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: INHANGAPI/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: VANILDA DE JESUS SANTIAGO DA COSTA

ADVOGADO:
ADRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 26667164) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de: a) reduzir a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste decisum (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) b) os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária. c) determino que a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro. Mantidas as demais cominações da r. sentença.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

26047530):

“Ementa: direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova da instituição financeira. Ausência de comprovação da contratação. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos morais e materiais configurados. Restituição em dobro. Súmulas 297 e 479 do stj. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a anuência da parte autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova da regularidade do contrato recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, II, do CDC, sendo necessária a comprovação da anuência da parte autora. 4. A instituição financeira não juntou aos autos o contrato assinado pela autora nem demonstrou a efetiva transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. 5. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 6. O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido, dispensando a demonstração do prejuízo concreto, nos termos da Súmula 479 do STJ e da jurisprudência consolidada do Tribunal. 7. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ressalvando-se a possibilidade de dedução, em sede de cumprimento de sentença, de eventual quantia comprovadamente disponibilizada à parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa. 8. O quantum fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos não reconhecidos pelo consumidor, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a anuência do consumidor e a efetiva disponibilização dos valores contratados. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, salvo comprovação da disponibilização dos valores ao consumidor, caso em que poderá haver dedução em sede de cumprimento de sentença. 4. O dano moral decorre do desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar, sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, AC 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2019; TJPA, AC 0010352-70.2011.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2019.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo. Argumenta que:

“Como efeito, o acórdão embagado não analisou (i) a conduta da embargada se enquadra na hipótese de engano justificável, especialmente porque a instituição financeira possui elementos probatórios sobre a legitimidade da cobrança, com evidências legítimas da contratação; (v) o fato que de, se o débito tinha respaldo em relação jurídica incontroversa, aplicável, portanto, o disposto na parte final do artigo 42, parágrafo único, do CDC, segundo a qual descabe a penalidade de devolução em dobro quando há engano justificável pelo fornecedor.”.

Forte nesses fundamentos, requer
“
a)Da inocorrência de má-fé por parte do embargante; b)Do entendimento preconizado pelo colendo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, aplicando-o ao caso concreto ou demonstrando a sua distinção com a hipótese aqui tratada ou a superação do entendimento c)Alternativamente, da atribuição de excepcionais efeitos infringentes ao decisum para que seja reconhecida a ausência de má-fé do embargante, com o afastamento da condenação à restituição em dobro e redistribuição dos onus sucumbenciais. Sendo mantida em seus termos, para que sejam modulados os efeitos da decisão a fim de que a condenação da requerida à devolução do valor se dê a partir da publicação do precedente suscitado.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível.

Rememoro que, o tema foi devidamente abordado, inclusive deixando clara a necessidade da modulação dos efeitos, em conformidade com o julgado EAREsp nº 676.608/RS do STJ. Vejamos o trecho referente ao tema debatido neste recurso:

“Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição do contrato e a devolução dos valores descontados de forma dobrada nos termos do art. 42 do CDC, pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de máfé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro e havendo cobranças anteriores à referida data, a repetição deve ocorrer na forma simples.”.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025